Tribunal: STF
Processo: AI 490288
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Remição. Dias
   vencidos. Perda. Falta grave. Licitude. Constitucionalidade do
   art. 127 da Lei nº. 7.210/84 - Lei de Execução Penal.
   Inaplicabilidade da limitação temporal prevista no art. 58.
   Seguimento negado a recurso extraordinário. Agravo regimental
   improvido. Precedentes. O art. 127 da Lei nº 7.210/84 - Lei de
   Execução Penal foi recebido pela ordem constitucional vigente e
   não se lhe aplica a limitação temporal prevista no art. 58.